Tribunal: STF
Processo: Rcl 29293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Rol taxativo. Reclamação com fundamento em decisão de tribunal distinto da Suprema Corte. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, na Constituição Federal. Precednete.



    2. O erro grosseiro no protocolo de petição de reclamação originária na Suprema Corte, à vista dos paradigmas invocados na peça vestibular, não atrai a regra do § 3º do art. 64 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido.